Tribunal: TJMT
Processo: 1002270-95.2017.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002270-95.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE IZAIAS CORREIA - CPF: 205.208.671-49 (APELADO), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), JIMMY ANDREI VIEIRA - CPF: 032.505.491-69 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), VALMIR APARECIDO DA SILVA - CPF: 181.432.531-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

FRAUDE CONTRATO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL VÁLIDO NÃO APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO.
VALOR ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. VALOR MANTIDO -

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu provar

a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, assim não o fazendo resta acolhida a pretensão autoral.

Não comprovada a contratação, tem-se por inexistente a dívida, e as deduções efetivadas indevidamente no salário configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa prova.

Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade,
bem como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se caracterize enriquecimento ilícito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A., em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º1002270-95.2017.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Dano Moral – julgou procedente referida ação, condenou a Ré ao pagamento de

R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC

a contar da sentença; declarou inexistente o débito representado pelo contrato n.º 0000000000076866333, no valor de R$ 717.767,00 (dezessete mil, setecentos e sessenta e sete reais); condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões o Banco Apelante alega em síntese, que tratam os autos de ação indenizatória, em que o recorrido pleiteia indenização por danos morais em razão de ter sido vítima de fraude, tendo sido realizado contrato de financiamento de veículo em seu nome junto ao banco recorrente, motivo pelos qual requereu que fossem declarados inexistentes os débitos pendentes, bem como fosse indenizada pelos supostos danos morais sofridos.

Sustenta a inexistência de falha na prestação de serviço – ausência de fato ilícito, e consequentemente ausência do dever de indenizar.

Alega que foram realizadas todas as diligências necessárias ao óbice da ocorrência de fraude, com minuciosa análise de todos os dados e documentos apresentados e, contudo, ante a veracidade destes, não foi detectada atitude fraudulenta.

Portanto, que não houve defeito na celebração do contrato, na medida em que agiu com a máxima diligência, cumprindo rigorosamente as providências imposta para este tipo de operação.

Ainda, que o contrato foi firmado do livre e espontânea vontade, que a parte autora forneceu os dados pessoais, cópia de documentos pessoais e firmou contratos devidamente assinados.

Ainda, que em atenção ao principio a eventualidade, acaso de ratificação da fraude, vale dizer que no caso de ter ocorrido uma suposta fraude, em nada pode ser responsabilizado o Banco recorrente, tendo em vista que o mesmo agiu com toda a cautela possível no momento da celebração dos contratos, solicitando além da presença pessoal da parte autora, seus documentos pessoais e comprovante de residência.

Que considerando a inexistência de falha na prestação de serviço, evidente a ausência de responsabilidade civil do recorrente, pois este não praticou qualquer ato ilícito que pudesse ensejar aludida responsabilidade.

Sustenta que em caso de reconhecimento de fraude o veículo deve ser entregue ao Banco.

Assim, uma vez desconstituído o negócio jurídico entre o apelado e o banco O VEÍCULO DEVE SER ENTREGUE AO BANCO, uma vez que o mesmo estará prejudicado na presente esfera, posto que emprestou quantia expressiva ao apelado, tendo pago ao requerido o montante correspondente ao valor do veículo e acaso o contrato de financiamento seja desconstituído terá de reaver a referida quantia, devendo o bem lhe ser entregue, por ser medida de justiça e não coadunação com o enriquecimento.

Ressalta-se que, caso o entendimento seja pelo reconhecimento da fraude na contratação, assim como o recorrido, que o banco também foi vítima, e já sofreu grande prejuízo material ao fornecer crédito a terceiros que agiram de má fé e não adimpliram a dívida.

Pretende a minoração do valor fixado a título de dano moral.

Requer o conhecimento e provimento do presente recurso, com a consequente improcedência do pleito inicial.

Em não sendo este o entendimento, a redução do valor arbitrado a título de dano moral.

Contrarrazões (id.n.39625488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO PAN S.A em face de sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos n.º1002270-95.2017.8.11.0003 – Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Dano Moral – julgou procedente referida ação, condenou a Ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de dano moral, com incidência de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a contar da sentença; declarou inexistente o débito representado pelo contrato n.º 0000000000076866333, no valor de R$ 717.767,00 (dezessete mil, setecentos e sessenta e sete reais); condenou também, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitrou em 10% sobre o valor da condenação.

O recurso não comporta provimento.

Em primeiro, destaca-se que às instituições financeiras se aplica o Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Ainda dispõe o art. 14, do CDC:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. ”

Portanto, a responsabilidade da instituição financeira requerida pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito.

Não obstante, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência do consumidor, isto não o exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia (artigo 373, I do CPC).

Feito esse esclarecimento, verifico nos autos que a parte autora comprovou a fraude perpetrada.

Ademais é visível que a assinatura aposta no contrato diverge totalmente da assinatura dos documentos do Apelado/Autor.

Todavia,
A tese do banco Apelante de que
foi vítima de fraude praticada por terceiro”
está fadada ao fracasso,
isto porque
o recorrente não conseguiu provar o alegado e não juntou nos autos outros documentos capazes de corroborar a sua tese, de forma que
é

inafastável

a conclusão de que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, II

do Código de Processo Civil:

“Art. 373.

O ônus da prova incumbe:

(...)

II -

ao réu, quanto à

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. ”

Destarte, é evidente a falha na prestação do serviço do banco Apelante.

O dano moral está caracterizado, pois os abatimentos no benefício do Apelado
com origem em contrato que não firmou
trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, sobretudo ante a natureza alimentar dessa verba.

Quanto ao valor da indenização é cediço o entendimento na doutrina e jurisprudência pátria no sentido de que as indenizações por danos extrapatrimoniais devem ser arbitradas sopesando sempre os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, em atenção ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos, capacidade econômica das partes, bem como a natureza penal e compensatória. A primeira com caráter de sanção imposta ao ofensor, por meio da diminuição de seu patrimônio, e a segunda com natureza de reparação pecuniária, a fim de ensejar satisfação mitigadora do dano sofrido.

Ademais, a fixação dos danos morais deve se pautar por critérios que não impliquem enriquecimento do lesado, nem ser tão ínfimo que se torne irrisório para o ofensor, devendo observar a proporcionalidade e razoabilidade na apuração do valor, garantindo assim o disposto no art. 5º, V, da Constituição Federal.

Ao observar os fatores elencados, tenho que o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais, fixados pelo magistrado de primeira instância, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, porquanto ajustado comando disposto no art. 944 do Código Civil, bem como atende os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade na fixação do quantum

indenizatório.

Como não restou comprovada a contratação pelo Apelado/Autor, é de se concluir pela ilegalidade do referido contrato.

Com estas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020